Tribunal: TJDFT
Processo: 0717434-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No julgamento do RE 883.642, apreciando o Tema 823 em repercussão geral, o STF firmou entendimento de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
1.1. Desse modo, caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria. Estes, por sua vez, possuem legitimidade para a propositura da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação.
2. A ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97; PJe 0039026-41.1997.8.07.0001) foi proposta unicamente contra o Distrito Federal. Todavia, à época, a apelante pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, entidade que integrava a administração descentralizada do Distrito Federal. Portanto, como a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que a apelante esteve vinculada à Fundação Educacional.
2.1. No caso, como a apelante cobra parcelas de janeiro de 1996 a dezembro de 2000, devem ser decotadas as parcelas cobradas anteriores a 31 de julho de 2000, isto é, quando a exequente ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal – que, frise-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica. Logo, a despeito do excesso de execução, deve ser rejeitada a ilegitimidade ativa arguida pelo apelado.
3. Apelação conhecida e provida.